Tribunal: TJBA
Processo: 0504092-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504092-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DEFERIDO AO SOLDO DOS POLICIAIS MILITARES PELA LEI
11.356/2009
À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE FRENTE AO
§4º,
DO ART.
1.013
,
DO
CPC –
INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO PELO ATF NO JULGAMENTO DO RE
976.610/BA
E IRDRs 0006410-06.2016.8.05.0000 E 8013315-17.2018.8.05.0000 - R
EVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 7º, §1º DA LEI Nº 7.145/1997 PELA LEI Nº 10.962/2008 IMPLICOU REVOGAÇÃO TÁCITA DO QUANTO PREVISTO NO ART. 110, §3º DA LEI Nº 7.990/2001 –
NÃO INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE AUMENTO PREVISTO PARA O SOLDO NA GAP –
APELO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO
E, NO MÉRITO, ESTANDO MADURA A CAUSA, JUGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

1.
Cuida-se de apelo em face de sentença que acolheu a prescrição de fundo de direito e julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte apelante que pedia
o reajust
e da GAP no mesmo percentual
atribuído pela Lei nº 11.356/2009, aos respectivos "soldos" d
os
policiais militares.

2.
No caso dos autos a inicial requer
a
correção de seus proventos com reflexo de aumento destinado ao soldo, defendendo que deva o mesmo refletir na GAP – Gratificação de Atividade Policial
, em
prestações de trato sucessivo e, portanto, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.

3. Afastada a prescrição, adentra-se ao mérito da causa por estar
madura para julgamento,
n
a forma do §4º, do art. 1.013, do CPC
.

4.
Inicia-se
salientando que o
STF
, no julgamento do
RE 976.610/BA, fixou tese pela ausência de violação do princípio da isonomia pela lei 7.622/2000 ao fixar reajustes diferenciados para as patentes da carreira da Polícia Militar do Estado da Bahia, por ter se configurado em verdadeira reestruturação de carreira.

5.
A
lei 10.558/2007 foi analisada em IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000,
TEMA 09

desta Corte, também reafirmando entendimento do STF, em que foi fixada a tese em julho/2021 sobre a matéria: “
A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1o, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2o, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores.
”.

6.
Já o

IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000

tratou
: “
A controvérsia quanto à aplicação dos arts. 7º, §1º, da Lei nº 9.145/1997 e 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, que dispunham sobre a garantia de revisão dos valores da Gratificação de Atividade Policial – GAP na mesma época e no mesmo percentual de reajuste do soldo, quando se tratar de ato normativo que incorpore parcela da referida vantagem pessoal ao vencimento básico do Policial Militar.
”.

7.
Foi fixada tese segundo a qual “
II – A revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia
”.

8.
Apelo provido em parte para afastar a prescrição de fundo de direito e, no mérito, estando a causa madura para julgamento, julgar improcedente a ação com força nos precedentes obrigatórios acima relatados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504092-53.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIDNEI OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a prescrição acolhida em Primeira Instancia e, estando a causa madura,
voto por
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, com força no entendimento do IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000, n
o §4º, do art. 1.013
, do CPC
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .